Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO No 9.246/2017. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A lei do Indulto é o Decreto Presidencial. Se preenchidos os requisitos nele estabelecidos, os réus serão agraciados, mas, sem restrições ou beneméritos, eis que as autoridade judiciais apenas dão cumprimento aos direitos estabelecidos. O Decreto no 9.246/17 é claro ao permitir a concessão da comutação da pena apenas aos que cumpriram certos percentuais de tempo de seus apenamentos e não praticaram falta grave no período de relevância; além de vedar a concessão do benefício aos agraciados anteriormente com a igual benefício. Inteligência do artigo 7o, parágrafo único, do Decreto no 9.246/17.
2. No presente caso, o apenado já foi agraciado em diversas oportunidades com a comutação da pena, não sendo novamente viável a concessão da benesse, tendo em vista que a concessão do indulto e da comutação da pena são as expressamente previstas, como já consignado, no Decreto Presidencial.
3. Negado provimento ao recurso.